Tribunal: TJES
Processo: 5013561-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013561-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA e outros (25)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que rejeitou Embargos de Declaração anteriormente opostos padece do vício de omissão por não ter analisado o pedido subsidiário de prorrogação do prazo para cumprimento de decisão liminar para 180 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, com cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão não padece de omissão, pois o julgamento do Agravo de Instrumento e dos primeiros embargos de declaração julgados já haviam sido claros ao manter o prazo fixado em primeira instância para o cumprimento da decisão liminar.

Não há necessidade de o julgador rebater todos os argumentos de uma parte, sendo suficiente analisar os pontos relevantes para fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

Não é cabível, pela via dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito do agravo de instrumento sob a alegação de omissão do órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013561-07.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO O ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
AX VISTORIA VEICULAR LTDA E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. Acórdão (id. 14826819) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.

Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão embargado é omisso por não ter analisado o pedido subsidiário feito no Agravo de Instrumento, que buscava a prorrogação do prazo para cumprimento de decisão liminar para 180 (cento e oitenta) dias. Sustenta que a decisão não enfrentou o argumento de forma específica, apenas reiterando a inexistência de omissão

Pois bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Ao contrário das alegações aduzidas pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Tanto o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento quanto o acórdão que analisou os embargos de declaração anteriormente opostos foram cristalinos que mudança na Instrução de Serviço passou a permitir que o valor do serviço passou a ser fixado pelas próprias empresas prestadoras do serviço de tecnologia de informação, violando o disposto no art. 79, parágrafo único, III, da Lei nº 14.133/2021.

Desse modo, entendeu-se pela manutenção do
decisum
de primeiro grau, inclusive em relação ao prazo fixado para o cumprimento da decisão liminar, que se mostra razoável e adequado à determinação.

De mais a mais, é necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, mostrando-se suficiente a análise dos pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

Portanto, evidente que as razões manejadas são relativas ao inconformismo do embargante com a decisão e tentativa de rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.